Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-61.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800537-61.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800537-61.2025.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA DE LIMA NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo impugnado; (ii) estabelecer se os descontos realizados ensejam repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de contrato válido, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A autora demonstra a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, evidenciando falha na prestação do serviço.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da ausência de prova da regularidade da contratação.

A cobrança indevida, sem engano justificável, impõe a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de descontos não autorizados em verba de natureza alimentar viola a boa-fé objetiva e ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A ausência de contrato e a manutenção de cobranças indevidas evidenciam conduta negligente da instituição financeira, legitimando a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo pela instituição financeira implica reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, especialmente por afetarem verba alimentar.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800132-44.2021.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que, nos autos de ação ajuizada por MARIA DE LIMA NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº 0123492583586, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o banco interpôs apelação (id 33691859), onde sustenta, em síntese, a regularidade da contratação objeto da demanda, alegando inexistir qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço; a ausência de ato ilícito apto a ensejar condenação, especialmente no que se refere à reparação por danos, apontando a necessidade de reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais; e subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório eventualmente fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao final pugnando pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 33691865.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em verificar a correção da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo reclamado e, condenando a parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados da conta bancária da autora, bem como, em danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso em exame, verifico que a instituição bancária não apresentou o suposto contrato do empréstimo realizado no nome da parte autora, ora apelada, mas tão somente se limitou a informar que se trata de um refinanciamento, sem, contudo, apresentar provas do alegado.

A parte autora por outro lado, comprovou através do extrato do INSS que vem sofrendo descontos indevidos.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu.

Outrossim, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.

Portanto, a não demonstração de disponibilização do suposto empréstimo em benefício à parte autora e ausência de informações claras acerca da contratação, constitui falha na prestação do serviço e ausência de engano justificável da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável”, o que não se verifica no presente caso.

Isto posto, irreparável a sentença de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato válido, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato de empréstimo e o comprovante de pagamento.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem qualquer instrumento contratual válido para embasá-los, resta evidenciada conduta incompatível com a boa-fé objetiva, princípio
basilar das relações contratuais.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFA BANCÁRIA - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança da tarifa em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova; 2. Nos termos da Resolução nº 3 .919/2010 do Banco Central, a mencionada tarifa bancária deve estar prevista no contrato firmado ou ter sido previamente autorizada ou solicitada pelo cliente, hipóteses não verificadas na demanda em comento; 3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC; 4. Danos morais configurados e fixados em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais); 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Belém, datado e assinado digitalmente . ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001324420218140124 21889744, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser mantida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este montante suficiente para cumprir sua finalidade educativa e punitiva, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/07/2026